Tribunal: STF
Processo: AI 320061
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-09-18
Data de publicação: 2001-09-18

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE CONCLUIU PELA DECADÊNCIA DO PRAZO PARA A
IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA COM BASE EXCLUSIVAMENTE NA
LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE.
        Hipótese em que ofensa à Carta da República, se existente,
seria reflexa e indireta, não ensejando a abertura da via
extraordinária.
        Incidência, ainda, da Súmula 282 desta Corte.
        Agravo desprovido.